Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703443-74.2022.8.07.0001 RECORRENTES: BRUNO COELHO FERNANDES, MARINA HALLIDAY PAGNONCELLI FERNANDES RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE DO INSTRUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUPRIMENTO JUDICIAL DA VONTADE DO VENDEDOR. BOA FÉ. DEMONSTRAÇÃO DA CADEIA POSSESSÓRIA. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a outorga da escritura definitiva do imóvel descrito na inicial aos autores. 2. Embora os autores não figurem na condição de promitente compradores em relação à proprietária ré, demonstraram, de modo inequívoco, a condição de legítimos possuidores, por figurar como ocupantes do último posto da cadeia de cessionários. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam o entendimento segundo o qual o direito ao suprimento da vontade do credor para a transmissão do imóvel em definitivo decorre da transmissão de uma obrigação do promitente comprador, mediante instrumento de cessão de direitos. 3. Não consta nenhuma avença firmada entre os autores e a ré Interlagos, e nem qualquer comprovação obrigacional neste sentido, não havendo razões para modificar o julgado no ponto que não considerou devida a cobrança do valor de R$ 11.900,00, a título de regularização do imóvel, para que os autores obtenham a adjudicação compulsória. 4. Nos moldes do art. 85, o 2o, do CPC, a porcentagem de 10% se dá sobre o valor do proveito econômico, quando mensurável, e no caso é possível auferir que o ganho financeiro obtido pelos autores é não ter que pagar a quantia de R$ 11.900,00, cobrada a título de regularização, para obter a adjudicação compulsória. 5. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que, em sede de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel (R$ 450.000,00 – quatrocentos e cinquenta mil reais) que será incorporado ao seu patrimônio, sendo esse, pois, o seu proveito econômico e, por consequência, a base para a fixação dos honorários sucumbenciais. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMS e do TJRJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Não consta nenhuma avença firmada entre os autores e a ré Interlagos, e nem qualquer comprovação obrigacional neste sentido, não havendo razões para modificar o julgado no ponto que não considerou devida a cobrança do valor de R$ 11.900,00, a título de regularização do imóvel, para que os autores obtenham a adjudicação compulsória. (...) Nos moldes do art. 85, o 2o, do CPC, a porcentagem de 10% se dá sobre o valor do proveito econômico, quando mensurável, e no caso é possível auferir que o ganho financeiro obtido pelos autores é não ter que pagar a quantia de R$ 11.900,00, cobrada a título de regularização, para obter a adjudicação compulsória (ID 43170634). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005